Tribunal: STJ
Processo: 5008065-79.2025.8.24.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018208 - SC
(2025/0307637-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO
: EDENILSON FOGASSA FONTANA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
14/04/2026
22/04/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56121021 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 23/04/2026 18:03:50
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 65872ae8-38d5-4781-acba-0ae69e6fa77f

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018208 - SC
(2025/0307637-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO
: EDENILSON FOGASSA FONTANA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
ART. 1.022
INTUITO INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por COOPERATIVA DE
CRÉDITO VALE DO ITAJAÍ VIACREDI ao acórdão proferido pela Quarta Turma assim
ementado:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
III, DO CPC. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ART. 932,
1. Incumbe ao agravante infirmar especificamente todos os fundamentos da
decisão atacada, demonstrando o seu desacerto, de modo a justificar o
cabimento do recurso especial interposto, sob pena de não ser conhecido o
agravo (art. 932, III, do Código de Processo Civil).
2. Agravo interno não provido.” (e-STJ fl. 1.227)

Em suas razões (e-STJ fls.
), a embargante alega, em síntese,
1.233/1.245
que o acórdão embargado teria incorrido em premissa equivocada ao concluir pela
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissão do
recurso especial. Sustenta que, nas razões do agravo em recurso especial, enfrentou
todos os fundamentos da decisão agravada, notadamente os relativos à
e à inovação recursal, além de ter demonstrado a divergência
Súmula n. 284/STF
jurisprudencial e a ausência de necessidade de prequestionamento explícito.
Pleiteia o acolhimento dos embargos com efeito infringente.
Sem impugnação (e-STJ fl. 1.250).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55330228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 5f905cee-931d-45aa-8472-b832a69cf453

VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaritórios.
Consoante o disposto no
do Código de Processo Civil, os
art. 1.022
embargos de declaração somente são cabíveis para:
(a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(b) suprir omissão de ponto ou de questão acerca da qual deveria se
pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, incluindo-se as condutas descritas no
§ 1o, do Código de Processo Civil, que configurariam a carência de
art. 489,
fundamentação válida, e
(c) corrigir o erro material.
No caso, não se verifica qualquer omissão, obscuridade ou contradição no
acórdão embargado.
A embargante sustenta que o acórdão teria partido de premissa equivocada
ao afirmar que não foram impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão
relativos à
e à inovação recursal. Ocorre que a única questão
Súmula n. 284/STF
devolvida a julgamento no agravo interno cingia-se à adequação formal do agravo em
recurso especial ao princípio da dialeticidade (art. 932, III, do CPC e
, e essa questão foi expressamente enfrentada.
Súmula n. 182/STJ)
Com efeito, o acórdão embargado analisou detidamente se o agravo em
recurso especial havia infirmado todos os fundamentos da decisão da Presidência do
Tribunal de origem que negou seguimento ao recurso especial e concluiu, de forma
fundamentada, que a recorrente não impugnou os fundamentos relativos à
e à inovação recursal, além de ter combatido óbice da
Súmula n. 284/STF
que nem sequer integrava o rol de fundamentos da decisão
Súmula n. 7/STJ
agravada. Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado apreciou
fundamentadamente a questão submetida ao crivo da Turma, de modo que inexiste
qualquer omissão a ser suprida. O que a embargante pretende, em verdade, é
rediscutir a conclusão acerca da suficiência da impugnação deduzida no agravo em
recurso especial, o que não se admite pela via dos aclaratórios.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55330228 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 25/03/2026 11:21:37
Código de Controle do Documento: 5f905cee-931d-45aa-8472-b832a69cf453

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.018.208 / SC
Número Registro: 2025/0307637-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
40321834920198240000
50080657920258240000
5008065792025824000020250815153346
50235144820238240000 50673859420248240000 51156959120238240930
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS : FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
AGRAVADO
: EDENILSON FOGASSA FONTANA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - MÚTUO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO VALE DO ITAJAI VIACREDI
ADVOGADOS
: FABIOLA RITZMANN DE OLIVEIRA SANTIAGO - SC021383
JULIANO RICARDO SCHMITT - SC020875
EMBARGADO : EDENILSON FOGASSA FONTANA
ADVOGADA
: NORIMAR CHARLAU OKU - SC067160
Documento eletrônico VDA56080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:35
Código de Controle do Documento: 1e76ef41-3e24-4d67-b0e1-0ad666e68f97

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56080995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:07:35
Código de Controle do Documento: 1e76ef41-3e24-4d67-b0e1-0ad666e68f97